Tribunal: TJBA
Processo: 8142552-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142552-62.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: LUCI CLEIDE DE SOUZA FREITAS Advogado(s):CANDICE SANTANA FERNANDES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E INTERNAÇÃO CLÍNICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a disponibilizar tratamento multidisciplinar e internação clínica para usuária diagnosticada com obesidade mórbida grau III e múltiplas comorbidades graves associadas (síndrome da apneia obstrutiva do sono, pré-diabetes, hipovitaminose D, transtorno depressivo recorrente e dores articulares em virtude de alterações osteoarticulares). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde possui a obrigação de custear tratamento multidisciplinar e internação clínica para obesidade mórbida, prescrito por médico assistente, diante da alegação de que o tratamento seria de finalidade estética ou realizado em estabelecimento não credenciado ("SPA"). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (Lei n.º 9.656/1998, art. 10), e a exclusão de cobertura se restringe a tratamentos de cunho meramente estético ou rejuvenescedor. 4. O tratamento prescrito possui finalidade estritamente terapêutica, conforme relatórios médicos que atestam a gravidade do quadro clínico e a urgência do emagrecimento para prevenção de complicações ainda mais graves. 5. O estabelecimento indicado para a internação não se trata de "SPA recreativo", mas sim de "CLÍNICA ESPECIALIZADA/AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO", conforme Certificado de Regularidade do Conselho Regional de Medicina (CREMEB) e documentação do CNES, possuindo equipe médica multidisciplinar e estrutura hospitalar. 6. É abusiva a cláusula contratual que exclui o tratamento, pois o plano de saúde pode estabelecer as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura, cabendo a escolha da terapêutica ao médico assistente. 7. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 1.º, inc. III, e 6.º) devem prevalecer sobre a restrição contratual, especialmente em casos de risco à vida da paciente. 8. A base de cálculo dos honorários advocatícios, em se tratando de obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico, deve ser o valor da cobertura indevidamente negada, por possuir evidente conteúdo econômico mensurável na fase de liquidação (entendimento pacificado pelo STJ no EAREsp 198.124-RS). 9. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação (correspondente ao valor do tratamento), conforme o art. 85, § 2.º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar e internação clínica para obesidade mórbida (doença de cobertura obrigatória), quando houver expressa indicação médica e comprovação da finalidade terapêutica, não se aplicando a exclusão de tratamentos meramente estéticos ou realizados em estabelecimentos não especializados. 2. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde prevalecem sobre cláusulas contratuais restritivas que impeçam o tratamento de doença coberta, cabendo ao médico assistente a definição da terapêutica mais adequada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, 6.º, 196 e 199; Lei nº 9.656/1998, art. 10, caput, IV, § 1º, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CPC/2015, arts. 85, § 2.º, e 1.026, §§ 2.º e 3.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.ª Turma, j. 12.12.2017; STJ, REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 15.03.2007; STJ, EAREsp 198.124-RS, 2.ª Seção, j. 27.04.2022; TJ-BA, Apelação 81355799120228050001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1.ª Câmara Cível, j. 29.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8142552-62.2022.8.05.0001 em que figura como apelante PROMEDICA - PROTECAO MÉDICA A EMPRESAS S.A e apelada LUCI CLEIDE DE SOUZA FREITAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23